Tribunal: STF
Processo: ARE 1560593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.REPASSE DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSÍVEL DESCONTO DE ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, CONSOANTE ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 11.494/2007. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO REPASSE MUNICIPAL. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato APEOC- Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e Cultura do Estado do Ceará, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Olinda/CE, que julgou improcedente Ação Civil Pública proposta pelo apelante em desfavor da referida municipalidade.



    2 - O cerne da controvérsia ora em apreço, cinge-se em apreciar a possibilidade do ente público municipal utilizar recursos provenientes do FUNDEB, dentro do percentual de 60% a 70% destinados à remuneração dos profissionais da educação básica para o pagamento da contribuição previdenciária patronal de sua responsabilidade.



    3 - Certo que 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) serão destinados obrigatoriamente ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, conforme o art. 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Contudo, a Lei 11.494/2007, que regulamenta o fundo educacional, permite, em seu art. 22, parágrafo único, I, que a remuneração desses profissionais inclua os encargos sociais incidentes.



    4 - Consta no Manual de Orientação, emitido pelo Ministério da Educação, por intermédio da Diretoria Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Coordenação-Geral de Operacionalização do FUNDEB e de Acompanhamento e Distribuição da Arrecadação do Salário-Educação (CGFSE), que aduz que os "encargos sociais incidentes", previstos no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 11.494/2007 incluem os gastos com previdência devidos pelo ente público, o que afasta a argumentação de que abrange apenas os devidos pelo professor, e não por terceiro.



    5 - Os recursos subvinculados do FUNDEB ao magistério podem ser usados no pagamento da contribuição previdenciária patronal, uma vez que os encargos sociais estão compreendidos no conceito de remuneração destes profissionais, na forma do art. 22, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 11.494/2007 art. 26, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 14.113/2020.



    6 - Dessa forma, não procede o argumento de que os professores pagariam a contribuição previdenciária devida tanto por eles quanto pelo Município, pois nada impede que a Administração use os recursos do FUNDEB para o pagamento de parcelas remuneratórias a que já estava obrigada a pagar.



    7 - Apelação conhecida e não provida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente